Tribunal: TJMT
Processo: 1016170-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016170-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAQUEL PEIRO PANELLA - CPF: 309.661.128-90 (ADVOGADO), SONNE SOLUCAO EM ENERGIA LTDA - ME - CNPJ: 23.601.342/0001-62 (AGRAVANTE), RAMAO MOREIRA - CPF: 511.169.441-20 (AGRAVADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO.UNANIME.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO
–

RESCISÃO CONTRATUAL C/C PAGAMENTO DE CLÁUSULA PENAL C/C PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
–

DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO E VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO REQUERIDO RECONVINTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, cuja rescisão é postulada, inclusive, por ambas as partes, e o perigo de dano proveniente da mantença do apontamento do nome do comprador nos órgãos de proteção ao crédito, notadamente após ter firmado acordo com a vendedora, possível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016170-52.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SONNE SOLUCAO EM ENERGIA LTDA - ME

AGRAVADO: RAMAO MOREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
Sonne Solução em Energia Ltda. – ME

contra a
decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres
.

AÇÃO
: Rescisão Contratual c/c Pagamento de Cláusula Penal c/c Pedido de Desistência de Negócio Jurídico no 1006456-84.2019.8.11.0006
, proposta por
Sonne Solução em Energia Ltda. – ME
, aqui agravante, em face de
Ramão Moreira
.

DECISÃO
: determinou dentre outras medidas que o agravante
“
proceda com a imediata suspensão da cobrança das parcelas vincendas
até o deslinde do feito e
a exclusão do nome do requerido/reconvinte dos cadastros de inadimplentes
, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sustenta, em síntese, não ser cabível a concessão da tutela e nem ser caso de determinar a suspensão da cobrança do contrato. Menos ainda, da exclusão do nome do requerido, aqui agravado, dos cadastros de restrição ao crédito pelo fato de que o agente financeiro, responsável pelo contrato de financiamento (também eventualmente inadimplido pelo requerido, aqui agravado, sequer faz parte da lide).

Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contraminuta no id. 56392967.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo n.o 1016170-52.2020.8.11.0000

Agravante:
Sonne Solução em Energia Ltda. - ME

Agravado:
Ramão Moreira

VOTO
.

E. CÂMARA
:

Agravo
interposto por
Sonne Solução em Energia Ltda. – ME

contra a
decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres
.

AÇÃO
:
Rescisão Contratual c/c Pagamento de Cláusula Penal c/c Pedido de Desistência de Negócio Jurídico no 1006456-84.2019.8.11.0006
, proposta por
Sonne Solução em Energia Ltda. – ME
, aqui agravante, em face de
Ramão Moreira
.

DECISÃO
: determinou dentre outras medidas que o agravante
“
proceda com a imediata suspensão da cobrança das parcelas vincendas
até o deslinde do feito e
a exclusão do nome do requerido/reconvinte dos cadastros de inadimplentes
, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão que deferiu para

o requerido reconvinte,
Ramão Moreira
, aqui agravado, o pedido de tutela consistente na
imediata suspensão da cobrança das parcelas vincendas até o deslinde do feito
e na
exclusão do nome do requerido/reconvinte dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Cuida-se, na origem, de Rescisão Contratual c/c Pagamento de Cláusula Penal c/c Pedido de Desistência de Negócio Jurídico
proposta por
Sonne Solução em Energia Ltda. – ME
, aqui agravante, em face de
Ramão Moreira
, que apresentou reconvenção e teve deferido pedido de tutela de urgência,

consistente na
imediata suspensão da cobrança das parcelas vincendas até o deslinde do feito
e na
exclusão do nome do requerido/reconvinte dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
, cuja decisão é impugnada por este Agravo interposto pela autora reconvinda,
Sonne Solução em Energia Ltda.-ME
.

Ao que se evidencia, a situação é de desacordo comercial decorrente do contrato para aquisição de sistema fotovoltaico
on grid
(energia solar) firmado em 31.7.2019, em que o requerido reconvinte,
Ramão Moreira
, aqui agravado, adquiriu da autora
Sonne Solução em Energia Ltda.-ME
, reconvinda e aqui agravante,
todos os componentes do referido sistema fotovoltaico
on grid
(energia solar) no valor de R$216.869,00, importância essa quer foi objeto de contrato de financiamento entre
Ramão Moreira
e a instituição financeira
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, cuja prestação e serviço o requerido reconvinte e aqui agravado alega não ter ocorrido.

Ao propor a Rescisão do contrato de venda de sistema fotovoltaico
on grid
(energia solar) firmado com o requerido
Ramão Moreira
em 31.7.2019, a autora,
Sonne Solução em Energia Ltda.-ME
., aqui agravante alegou
que após iniciar a prestação do serviço, isso em 16.10.2019, teve ciência de que o requerido reconvinte, aqui agravado, havia firmado com a instituição financeira uma carta de desistência do financiamento, o que a motivou postular a rescisão do contrato.

Lado outro, em sede contestação/reconvenção,
Ramão Moreira
, alegou defeitos na prestação do serviço e, inclusive, na própria contratação com a instituição financeira, ao argumento de ter tomado conhecimento posteriormente a assinatura do contrato com a autora
Sonne
de que a financeira e a autora, aqui agravante, são parceiras comercias, o que teria culminado com a imediata e automática concessão do financiamento, liberado direto para a autora, aqui agravante, bem como não ter obtido cópia do contrato firmado com a autora e sequer saber que se tratava de contrato de adesão.

Arguiu ter firmado acordo com a autora em 04 de março de 2020 (id. de origem 29963617) em que o requerido Ramão Moreira se comprometeu de pagar a 1a e da 6a até 60a e a cargo da autora
Sonne
o pagamento da 2a a 5a parcelas, vencidas em 08.11/2019 a 08.1.2020, respectivamente, cujo pacto teria sido descumprido pela autora que, inclusive negativou o nome do requerido aqui agravado.

Aliás, a decisão singular consignou tal fato. Veja o fragmento da decisão objeto deste recurso:

“
1. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PAGAMENTO DE CLÁUSULA PENAL APÓS PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO ajuizada por SONNE SOLUÇÃO EM ENERGIA EIRELI em face de RAMÃO MOREIRA, ambos qualificados nos autos.

2. Em atenção à manifestação do requerido/reconvinte (Id. 32472980), DEFIRO a tutela de urgência nos seguintes termos:

3.
Os fatos narrados, bem como os documentos a ela acostados permitem, nesta fase, a conclusão de verossimilhança nas alegações expendidas, tendo em vista que, conforme comprovante juntado ao Id. 32472987, a negativação se deu em 11/03/2020, isto é, logo após a realização do acordo que ocorreu em 04/03/2020, não justificando, portanto, a negativação, restando evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora a justificar a concessão de antecipação de tutela liminarmente
.

4. Por outro lado, também não vislumbro na antecipação deste provimento jurisdicional o perigo da irreversibilidade, razão pela qual aplico o art. 300 do CPC/2015, a contrario sensu.

5. Assim entendendo, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela feito pela parte requerida/reconvinte e DETERMINO que a parte autora/reconvinda PROCEDA com a imediata suspensão da cobrança das parcelas vincendas até o deslinde do feito, bem como que PROCEDA a exclusão do nome do requerido/reconvinte dos cadastros de Num. 34786706 - Pág. 1 Assinado eletronicamente por: PIERRO DE FARIA MENDES - 13/07/2020 18:56:44 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAYWPBLDVW inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com o art. 497 do CPC/2015, com incidência a partir da data da citação/ intimação desta decisão.

6. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9o, 10o e 357, todos do CPC, bem como em atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas alegações (art. 357, II, CPC).

7. Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC.

8. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC.

9. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide.

10. Ressalto ainda que, no prazo fixado pera manifestação pela produção de provas, deverá o requerido/reconvinte manifestar-se a respeito da contranotificação que lhe fora encaminhada via e-mail e postal (ids. 32704514 e 32704510).

11. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para saneamento ou, se for o caso, sentença. 12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.
” (grifei).

Logo, com razão a decisão impugnada.

O art. 300 do CPC enuncia que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Verifica-se, pois, que há o interesse, inclusive da própria autora, aqui agravante, de rescindir o negócio jurídico celebrado entre as partes.

Considerado que é patente o pedido das partes, de rescindirem o contrato, não há motivos para deixar de acolher o pleito de suspensão da cobrança das parcelas vincendas, enquanto as partes discutem a rescisão contratual.

Com efeito, não afigura razoável que o requerido, aqui agravado, continue a pagar os valores relativos ao contrato, cuja continuidade não mais pretende.

Realça-se, assim, que há tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois não é razoável impor ao requerido agravado que aguarde a instrução probatória e a viabilidade de apreciação do mérito da causa para só então ter seu direito de rescisão contratual amparado pelo Poder Judiciário.

E nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná e de Mato Grosso do Sul. Veja:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO ALTERNATIVO DE DEPÓSITO EM JUÍZO - POSSIBILIDADE -
TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar para o fim de depositar os valores das parcelas vincendas em Juízo
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento n. 1613293-3, 17a Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017) (grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE TERRENO

IRRESIGNAÇÃO CONTRA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300, DO CPC – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE DISTRATO – DESACORDO COM ARTIGO 51, XI, do CDC. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A negativa administrativa de rescisão contratual, sob alegação de o compromisso ser irrevogável e irretratável, não se mostra em harmonia com o artigo 51, XI, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que está presente a probabilidade do direito
. 2.
Existe perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consubstanciado na possibilidade de inscrição dos Autores em cadastro restritivo de crédito, diante da recusa ao distrato
. Precedentes do TJ-MS.”
(Agravo de Instrumento n. 1402624-37.2017.8.12.0000, 3a Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Nélio Stábile, julgado em 19/09/2017) (grifei).

Além do mais, contribui para o deferimento da medida de urgência pleiteada a sua reversibilidade (300, §3o, do CPC) e a ausência de
periculum in mora
inverso.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo requerido,
Ramão Moreira
, aqui agravado, em sede de Reconvenção da Ação de
Rescisão Contratual c/c Pagamento de Cláusula Penal c/c Pedido de Desistência de Negócio Jurídico
proposta por
Sonne Solução em Energia Ltda. – ME
, aqui agravante, e
determinou dentre outras medidas que a autora, aqui agravante
“proceda com a imediata suspensão da cobrança das parcelas vincendas até o deslinde do feito e a exclusão do nome do requerido/reconvinte dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020